Tribunal: STF
Processo: RHC 59001
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- "SE A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, CONTIDA NA DENUNCIA, MOSTRA-SE
PATENTEMENTE ERRONEA E EXASPERANTE, SERVE O HABEAS CORPUS PARA
REMEDIAR A ILEGALIDADE. CASO, ADEMAIS, NO QUAL A PECA INICIAL NÃO
CONTEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE, A QUEM SE IMPUTA
PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE AUTORIA COLETIVA" (MINISTRO XAVIER DE
ALBUQUERQUE. RHC N. 56.726).
- RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO, POR SER INEPTA A INICIAL.